Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700053-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO DECIO DA SILVA, ELIANA MAIA DIAS SILVA D E S P A C H O Intime-se João Décio da Silva e Eliana Maia Dias Silva para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator